Tribunal: TJBA
Processo: 8027504-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027504-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, AMANDA PIVETTA SUAID, GEORGE VIEIRA CESAR, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA

APELADO: ZYGON DIGITAL TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

V J /R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A Ação Monitória foi devidamente instruída com documentos que conferem aptidão à análise da demanda, razão pela qual descabe a alegação de inépcia da inicial.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Descabida é a tese de ilegitimidade passiva, porquanto comprovada a relação jurídica material entre as partes, por pagamentos diretos e negociações de dívida, ensejando a aplicação da Teoria da Aparência, ainda que o contrato inicial tenha sido intermediado por agência de publicidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – A nota fiscal, acompanhada de troca de
e-mails
e de proposta de acordo formulada pela própria devedora, constitui prova escrita suficiente para instruir a Ação Monitória, por conferir alta verossimilhança ao direito do credor, sendo a mera alegação de não comprovação do serviço, desacompanhada de qualquer elemento probatório, insuficiente para desconstituir o crédito.

IV – Demonstrada a relação jurídica e a ausência de pagamento da obrigação contraída, imperiosa a manutenção da sentença que conferiu executoriedade ao título apresentado pelo Autor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º 8027504-89.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA e como
Apelado
ZYGON DIGITAL TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA